Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-35.2019.8.11.0110
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-35.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI - CPF: 885.953.661-87 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI - CPF: 885.953.661-87 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA.

AFASTADO.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA.

CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. VALOR MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não demonstrada a regularidade do contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de nulidade e inexistência do contrato, com a devolução em dobro dos valores e, ainda, o pagamento de indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000418-35.2019.8.11.0110 – COMARCA DE CAMPINÁPOLIS

APELANTES: ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADOS: OS MESMOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral movida em desfavor de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
que julgou procedentes os pedidos do autor com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC para anular o contrato de empréstimo consignado n. 546743056; condenar o Banco apelante à repetição do indébito, devendo este ressarcir a parte autora, em dobro, na quantia de R$ 3.999,24 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, atualizada da data de cada desconto realizado; condenar o banco apelante ao pagamento de

compensação por danos morais à parte autora, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária pelo INPC, a partir da sentença (Súmula 362, STJ), e incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do início do contrato, 07/12/2015, conforme documento id. 20749692 (Súmula 54, STJ); e, por fim, condenar o banco apelante ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. (id. 119085977)

O apelante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
sustenta nulidade da sentença tendo em vista ser necessária produção de provas.

Afirma que o empréstimo objeto dos autos foi devidamente liberado em favor da parte autora, por meio de DOC/TED em conta bancária de titularidade da própria parte autora, motivo pelo qual foi solicitado a expedição de ofício à agência 1292, do Banco Bradesco, localizada na Avenida Alves Ferreira, S/N - Centro - Campinápolis/MT - 78630-000, tendo como beneficiária a parte autora, para que apresente o extrato bancário do período de 10/2014, a fim de se demonstrar o benefício econômico do mutuário em razão do contrato reclamado. No presente caso, a sentença combatida merece reparos, posto que o banco não tem como obter documentos de outra Instituição Financeira.

Alega que não houve falha na prestação do serviço ou ocorrência de ato ilícito, decorrendo a conduta da Instituição Financeira de exercício regular do direito, visto que foi comprovada a regularidade do contrato.

Assevera sobre ausência de danos material ou moral, uma vez que o contrato foi formalmente realizado e não há que se falar em cobrança ilegal de valores ou descontos indevidos.

Discorda da incidência dos juros de mora a partir da citação, que devem ser computados a partir do arbitramento do valor do dano moral, uma vez que é somente a partir desta data que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação. Também discorda do valor fixados a título de honorários advocatícios, pugnando pela redução.

Ao final requer o provimento do recurso.

A apelante,
ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI,
busca a majoração da compensação por dano moral, e que os juros de mora incidam a partir do evento danoso, bem como a majoração dos honorários advocatícios.

Apresentadas as respectivas contrarrazões.

O parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos é pelo desprovimento dos recursos

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que a apelante,
ALICE WAU UTOMOTSITSAPRI TSEREDZATI
ajuizou a Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c

Indenização por Dano Moral, tendo em vista que é aposentada, indígena e recebe benefício junto ao INSS, onde constatou desconto de empréstimo consignado não contratado.

Alega que o desconto se refere ao Contrato n. 546743056, no valor de R$ 2.628,28 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) – em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 74,06 (setenta e quatro reais e seis centavos) – contrato ativo com 54 (cinquenta e quatro) parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 3.999,24 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o extrato juntado.

Na inicial assevera ser idosa, com 81 (oitenta e um) anos, indígena, residente em aldeia, de pouco grau de escolaridade, que pode ter sido vítima de golpe, pois não celebrou o contrato de empréstimo em questão, tratando-se de ato praticado pela Instituição Financeira ou seus terceirizados.

Fundamenta a impossibilidade de concessão de empréstimo acima, pois o contrato não observou as regras, e por isso não pode ser considerado válido.

Dessa forma, requer a nulidade do contrato com a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.

Na contestação, o Banco réu refutou os argumentos, alegou prescrição da pretensão da autora, conexão com outras demandas e pugnou pela improcedência da demanda.

Após a impugnação, sobreveio a sentença de procedência.

O apelante,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
sustenta nulidade da sentença tendo em vista ser necessária a produção de provas, assim como defende a juntada de documentos novos com as razões recursais.

Colhe dos autos que o apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.,
em contestação refutou os argumentos da autora apelante,

defendeu a legalidade e regularidade do contrato em questão, porém não apresentou nenhuma prova nesse sentido, trouxe apenas telas sistêmicas. E, com base no conjunto probatório a sentença foi proferida.

Não há que se falar em nulidade de sentença por indeferimento de prova, uma vez que o destinatário da prova é o julgador, e no caso, os fatos trazidos ao debate estavam suficientemente comprovados.

No que tange a possibilidade de apresentação de provas com a interposição da apelação, verifica-se que os documentos trazidos pelo apelante não se enquadram na modalidade novos documentos, definida no art. 435 do CPC, pois eles já existiam ao tempo da contestação e estavam em poder do apelante, que por desídia não instruiu adequadamente sua defesa.

Além disso, não foram submetidos à análise do Juízo a quo, não podendo ser conhecido em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO- AÇÃO DECLRATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – VEDAÇÃO -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚM. 54 DO STJ)
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas
ações

declaratórias
de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).
Não demonstrada a arguida contratação, deve ser declarada inexistente a dívida
. É vedada a
juntada
tardia de
documento
que não se enquadre no conceito de “
novo
” a que alude o art. 435 do CPC.
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual" (Súmula 54 do STJ).
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração (art. 85, §11, do CPC)”
(N.U 1005481-59.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO

DECLARATÓRIA
DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MÚTUO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMO DESCONTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 27 DO CDC – PRECEDENTES DO STJ - ADERENTE IDOSO, INDÍGENA E ANALFABETO –
AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
– FALTA DE PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO – DESCONTO EFETUADO - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA -– RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - ADMISSIBILIDADE – MÁ-FÉ EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – CABIMENTO –
JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54/STJ – INTELIGÊNCIA DO ART. 398 CC
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. (...) Nas indenizações por danos morais e materiais os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do verbete da Súmula 54 do STJ e em consonância com o art. 398 do Código Civil
” (N.U 1000090-71.2020.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 23/06/2021).

Portanto, não que se falar em nulidade da sentença.

Quanto ao mérito, da análise dos autos, tem-se que a autora apelante é idoso com 81 (oitenta e um) anos, indígena, analfabeta, e celebrou com o Banco apelante o Contrato n. 546743056, no valor de R$ 2.628,28 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos) – em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 74,06 (setenta e quatro reais e seis centavos) – contrato ativo com 54 (cinquenta e quatro) parcelas descontadas, perfazendo o montante de R$ 3.999,24 (três mil, novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos), de acordo com o extrato juntado.

No caso, apesar dos argumentos do Banco apelante, a respeito da regularidade da contratação, ele não apresentou nenhuma prova válida, apenas telas sistêmicas desacompanhadas de outros elementos probatórios.

Assim, inequivocamente a autora apelante sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário.

De outro lado, como já mencionado, o Banco apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto a regularidade do contrato que gerou tais descontos no benefício previdenciário da autora apelante.

Quanto a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, é decorrência legal prevista no artigo 876 do Código Civil, onde prevê que todo aquele que recebeu o que não lhe era devido fica obrigado a restituir, e o art. 42, parágrafo único, do CDC preceitua que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

No presente caso, evidente que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor/apelante.

No caso, é evidente que o desconto indevido, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelo Banco apelante.

Quanto ao valor indenizatório, a autora apelante busca a majoração, enquanto o Banco apelante quer a sua exclusão, o que já foi afastada a hipótese como acima fundamentado.

Pois bem, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelo Banco apelante que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 3.000,00 (três reais) mostra-se adequada e dentro dos

parâmetros dos Tribunais Superiores e desta e. Corte, razão pela qual deve ser mantida.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Quanto a incidência dos juros de mora, não merece reparos a sentença, uma vez que ficou estabelecido que é
a partir do início do contrato, 07/12/2015, conforme documento id. 20749692
.

Da mesma forma, não merece reparos o valor dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, uma vez que levou-se em consideração a natureza da causa, o trabalho e tempo do causídico.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público,
DESPROVEJO OS RECURSOS,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5 % (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios em favor do causídico da autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022